Tribunal: TJDFT
Processo: 0707573-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. SEGURADORA. LEGALIDADE. ESTADO DE GRAVIDEZ. ENDOMETRIOSE PROFUNDA. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO CONTINUADO. NATUREZA EMERGENCIAL. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado da Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante possa o plano de saúde coletivo ser rescindido imotivadamente, consoante o disposto no artigo 17, da Resolução Normativa no 195/2009, da ANS, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias, deve-se garantir o tratamento do beneficiário acometido de doença grave (endometriose profunda). Os danos morais advindos da resilição unilateral, quando o paciente está em tratamento para doença grave, devem ser indenizados, pois resta indubitável a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a imotivada rescisão contratual por parte do plano de saúde. Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. Precedentes. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. No caso concreto, observada a conduta da recorrente e os constrangimentos suportados pela apelada, razoável e proporcional o valor da indenização arbitrado em R$10.000,00, na sentença recorrida.